Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1360/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as determinações constantes de todos os subitens do item 9.2 do Acórdão 2524/2011-TCU-Plenário direcionadas à Petrobras; suficientes os esclarecimentos prestados pela Petrobras e pela Galvão Engenharia S.A. para elidir os indícios de irregularidades no Contrato 0800.0062504.10.2, apontados no item 9.1 do Acórdão 2524/2011-TCU-Plenário ; e, arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 014.686/2011-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Galvão Engenharia S.A. (01.340.937/0001-79); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.2. Interessado: Congresso Nacional 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Anna Carolina Miranda Dantas e outros, representando Galvão Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.